Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SLU. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FILIADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
1. O contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não tem o condão de vincular os filiados substituídos e demais beneficiários da sentença coletiva, diante da ausência de relação jurídica contratual entre as partes.
2. A sociedade de advogados contratada por sindicato precisa apresentar contratos individuais de cada filiado para pleitear os honorários contratuais dos respectivos beneficiários da sentença coletiva, filiados ou não.
3. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.